Tribunal: TJES
Processo: 5010923-93.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010923-93.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY CARDOSO SABINO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010923-93.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY CARDOSO SABINO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PEDRO VENTURINI SIMOES - ES38807

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, flagrado na posse de variada e expressiva quantidade de entorpecentes. A defesa postula a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de excesso de prazo processual — uma vez que a instrução foi encerrada e o feito aguarda a realização de incidente de insanidade mental do corréu —, bem como sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a existência de condições pessoais favoráveis (primariedade técnica, 20 anos de idade na época dos fatos e residência fixa).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar quando a instrução criminal já se encontra encerrada, estando o feito no aguardo de incidente de insanidade mental do corréu; e (ii) saber se estão preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), superando as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

3. A tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo encontra-se superada com o encerramento da instrução criminal, aplicando-se de forma inexorável o entendimento pacificado na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. O retardo processual atual é justificado pela complexidade inerente à pluralidade de réus e à imprescindibilidade de exame pericial psiquiátrico (incidente de insanidade mental) relativo ao corréu.

4. A manutenção da prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, demonstrada pelo contexto da prisão em flagrante e pela apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (diversas pedras de crack, buchas de maconha e pinos de cocaína), o que evidencia a dedicação do paciente à mercancia ilícita continuada.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade técnica, menoridade relativa à época dos fatos e residência fixa, não têm o condão de garantir a revogação da segregação cautelar quando presentes, de forma devidamente fundamentada, os requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo

6. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

WESLEY CARDOSO SABINO,

contra suposto ato coator do J
uiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Liminar indeferida conforme id.
20005092
.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id.
20083958
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
20181952
, por intermédio do Procurador
Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010923-93.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY CARDOSO SABINO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PEDRO VENTURINI SIMOES - ES38807

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

WESLEY CARDOSO SABINO,

contra suposto ato coator do J
uiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente padece de constrangimento ilegal, consubstanciado no excesso de prazo para a formação da culpa e na ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da segregação cautelar.

Informa que o paciente encontra-se acautelado preventivamente, desde setembro de 2024, e que a instrução criminal restou encerrada em 19/12/2025.

Alega que a marcha processual encontra-se estagnada, aguardando a instauração e conclusão de incidente de insanidade mental, referente exclusivamente ao corréu.

Por tais motivos, requer que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Pois bem.

A despeito dos esforços argumentativos da combativa defesa, a ordem deve ser denegada. Passo à análise pormenorizada das teses.

I. Do pretenso excesso de prazo

A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa encontra-se superada. A própria impetração reconhece, expressamente, que a instrução criminal foi encerrada na data de 19 de dezembro de 2025.

Aplica-se, de forma inexorável, o entendimento pacificado na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ademais, a dilação temporal atual decorre da tramitação de um incidente de insanidade mental do corréu (Ruan Javarini Zouain). A complexidade gerada pela pluralidade de réus e pela necessidade de perícia psiquiátrica em incidente próprio, justifica a razoável marcha processual, não havendo que se falar em desídia do Estado-Juiz.

II. Dos requisitos da prisão preventiva (Art. 312 do CPP)

A prisão preventiva está solidamente alicerçada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada.

Conforme o histórico do Auto de Prisão em Flagrante Delito, ocorrido em 11 de maio de 2024, o paciente foi surpreendido em plena atividade de traficância em via pública.

O contexto da apreensão revela o envolvimento com expressiva quantidade e variedade de entorpecentes:

Inicialmente, foram encontradas 15 pedras de crack escondidas em uma lajota próxima ao paciente e seu comparsa, além da quantia de R$ 40,00 em posse direta de Wesley.

Em diligência contínua, os policiais localizaram uma sacola manuseada pelos detidos contendo 68 buchas de maconha, 19 pinos de cocaína e 74 pedras de crack.

Com o apoio de um cão farejador (K9), foram localizados em entulhos próximos mais 77 pinos de cocaína, 40 pedras de crack e 1 bucha de maconha.

A diversidade e a elevada quantidade de drogas apreendidas, demonstram a periculosidade social do paciente e a dedicação à mercancia ilícita, justificando plenamente a manutenção da medida extrema para acautelar o meio social.

III. Das condições pessoais favoráveis

Por fim, é cediço na jurisprudência pátria que eventuais condições pessoais favoráveis — tais como a idade de 20 anos, a primariedade técnica e a comprovação de residência fixa — não possuem o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

De igual modo, o fato de o paciente ter sido absolvido em outro processo criminal, não elide a gravidade dos fatos flagrados na presente ação penal.

Dispositivo

Diante do exposto, por não vislumbrar qualquer ilegalidade, ou abuso de poder na manutenção da segregação cautelar do paciente, DENEGO A ORDEM de
Habeas Corpus
.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.